Tribunal: TJES
Processo: 5013369-95.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013369-95.2024.8.08.0014

APELANTE:
ILDA CARLOS PEREIRA

APELADO
: ROGERIO FRANCISCO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E RESPONSABILIDADE POR MULTAS E TRIBUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em descumprimento de ajuste verbal para transferência de veículo automotor.
2. As partes adquiriram conjuntamente veículo financiado e, após dissolução da união, pactuaram verbalmente a transferência da posse ao requerido, que assumiria encargos, tributos e infrações. Alegado inadimplemento, com imputação indevida de multas, pontuação e débitos à autora, culminando em processo de suspensão da CNH e inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a transferência judicial de propriedade do veículo e das responsabilidades por multas e tributos ao real possuidor, mesmo após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB; e (ii) saber se a conduta do réu enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB acarreta apenas preclusão administrativa, não impedindo a comprovação judicial do real infrator, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.
5. Comprovada a tradição do veículo e a responsabilidade do requerido pelas infrações, impõe-se a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não formalizada a transferência perante o órgão de trânsito.
6. A responsabilidade por tributos não pode ser imputada ao antigo proprietário, conforme interpretação do art. 134 do CTB e entendimento consolidado.
7. A omissão do requerido gerou consequências que ultrapassam mero aborrecimento, com instauração de processo de suspensão da CNH e inscrição em dívida ativa, configurando dano moral indenizável.
8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se quantia adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos, determinar a transferência do veículo e das responsabilidades ao requerido, com efeitos retroativos, e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB implica apenas preclusão administrativa, sendo possível a identificação judicial do real infrator. 2. Comprovada a tradição do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário por multas e tributos. 3. A indevida imputação de infrações e débitos com repercussão na CNH e inscrição em dívida ativa configura dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 134 e 257, § 7º; CPC, arts. 497 e 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.05.2019; STJ, PUIL nº 1.501/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, PUIL nº 1.816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 09.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013369-95.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDA CARLOS PEREIRA

APELADO: ROGERIO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E RESPONSABILIDADE POR MULTAS E TRIBUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em descumprimento de ajuste verbal para transferência de veículo automotor.
2. As partes adquiriram conjuntamente veículo financiado e, após dissolução da união, pactuaram verbalmente a transferência da posse ao requerido, que assumiria encargos, tributos e infrações. Alegado inadimplemento, com imputação indevida de multas, pontuação e débitos à autora, culminando em processo de suspensão da CNH e inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a transferência judicial de propriedade do veículo e das responsabilidades por multas e tributos ao real possuidor, mesmo após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB; e (ii) saber se a conduta do réu enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB acarreta apenas preclusão administrativa, não impedindo a comprovação judicial do real infrator, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.
5. Comprovada a tradição do veículo e a responsabilidade do requerido pelas infrações, impõe-se a mitigação da responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não formalizada a transferência perante o órgão de trânsito.
6. A responsabilidade por tributos não pode ser imputada ao antigo proprietário, conforme interpretação do art. 134 do CTB e entendimento consolidado.
7. A omissão do requerido gerou consequências que ultrapassam mero aborrecimento, com instauração de processo de suspensão da CNH e inscrição em dívida ativa, configurando dano moral indenizável.
8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se quantia adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos, determinar a transferência do veículo e das responsabilidades ao requerido, com efeitos retroativos, e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB implica apenas preclusão administrativa, sendo possível a identificação judicial do real infrator. 2. Comprovada a tradição do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário por multas e tributos. 3. A indevida imputação de infrações e débitos com repercussão na CNH e inscrição em dívida ativa configura dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 134 e 257, § 7º; CPC, arts. 497 e 85, § 2º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.05.2019; STJ, PUIL nº 1.501/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, PUIL nº 1.816/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 09.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013369-95.2024.8.08.0014

APELANTE:
ILDA CARLOS PEREIRA

APELADO
: ROGERIO FRANCISCO DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que, na origem, trata-se de pretensão jurisdicional de obrigação de fazer, decorrente de descumprimento de ajuste verbal de vontades.

Segundo se depreende dos autos, as partes adquiriram em conjunto o veículo VW Fox (placa MTS2307) em 2020, mediante financiamento. Ocorre que, com a dissolução da sua união, em dezembro de 2021, pactuaram verbalmente a transmissão da posse direta do bem ao apelado. Pelo ajuste, o valor correspondente à entrada do automóvel seria compensado por benfeitorias realizadas pelo recorrido na residência da apelante, ficando este responsável pelo adimplemento das parcelas vincendas do financiamento, tributos, taxas de licenciamento e pela assunção de eventuais infrações de trânsito.

Contudo, relata-se na exordial que houve inadimplemento contratual por parte do apelado, que estaria circulando com o veículo com o licenciamento em atraso e tributos inadimplidos. Ademais, a inércia do recorrido na transferência da pontuação de multas decorrentes de infrações cometidas pelo mesmo após dezembro de 2020 gerou gravames severos à apelante, consistentes na notificação de instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (CNH) pelo período de 07 (sete) meses, expedida pelo DETRAN/ES (PA n.º 2024-71GHV), além da inscrição em dívida ativa de seu nome (CDA’s n.º 00251227367/2022, n.º 00251227367/2023 e n.º 00251227367/2024).

Diante disso, a Apelante ingressou com a presente ação, onde requereu:

(i) a condenação do requerido a proceder a transferência de propriedade do veículo ou indicação de real condutor do veículo até que este finalmente possa ser definitivamente transferido, e/ou, determinar através de ofício, direcionado ao DETRAN/ES, para que este cumpra a presente decisão judicial; (ii) a condenação do requerido, a suportar todos os ônus das infrações de trânsito que por ele foram cometidas, DETERMINANDO-SE, através de ofício direcionado ao DETRAN/ES (uma vez que responsável pela expedição, suspensão e cassação da CNH, além de manter e alimentar prontuário dos condutores registrados em sua jurisdição), que sejam transferidas todas as multas praticadas após a tradição do veículo, para o requerido, eis que este sim é o real infrator; (iii) a condenação do requerido, a suportar todos os ônus das infrações de trânsito que por ele foram cometidas, DETERMINANDO-SE, através de ofício direcionado ao DETRAN/ES (uma vez que responsável pela expedição, suspensão e cassação da CNH, além de manter e alimentar prontuário dos condutores registrados em sua jurisdição), para que, após transferidas às infrações de trânsito, cobrar em nome do requerido, as multas e os licenciamentos anuais vencidos; (iv) a condenação do requerido, a suportar todos os ônus dos impostos sobre a propriedade veicular (IPVA), lançados em INDEVIDAMENTE nome da parte autora e efetivamente não quitadas anualmente pelo requerido, DETERMINANDO-SE, através de ofício direcionado à SEFAZ/ES (uma vez que responsável pelo lançamento e efetiva cobrança dos devedores inadimplentes), para que, após transferido o veículo ou indicado o requerido como real condutor, cobrar em nome do requerido, os impostos sobre a propriedade veicular (IPVA), lançados em INDEVIDAMENTE nome da parte autora e efetivamente não quitadas pelo requerido, conforme inscrições na dívida ativa estadual sob o nº 00251227367/2022, 00251227367/2023 e 00251227367/2024; (v) Subsidiariamente, a condenação do requerido à ressarcir materialmente a parte autora, para que esta realize os pagamentos à título de multas, licenciamentos e impostos devidos ao terceiro requerido (SEFAZ/ES), uma vez que a parte autora está atualmente, inscrita na dívida ativa estadual, conforme certidão em anexo nº 00251227367/2022, 00251227367/2023 e 00251227367/2024; (vi) a condenação do requerido, ao pagamento de indenização no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pelos danos morais sofridos por parte da parte autora.

No curso do processo, a ora autora informou, nos autos, um acordo parcial firmado entre as partes (ID’s 19018433 e 19018534), no qual o ora requerido declarou a compra do veículo da apelante em dezembro de 2021, verbalmente, e que todas as infrações descritas (item 7 - ID 19018534) foram cometidas pelo mesmo.

No entanto, apesar da homologação da transação, a autora teve seus pedidos remanescentes julgados improcedentes pelo juízo de piso (ID 19018537).

Contra tal, volta-se a presente irresignação recursal.

A delimitação da questão incide sobre a juridicidade da pretensão autoral de transferência do bem ao apelado, com efeitos retroativos a dezembro de 2021, incluindo os tributos e infrações (multas e pontuação), bem como, de condenação do ora réu em indenização por danos morais.

Argumenta a apelante que o veículo teria sido objeto de contrato verbal de permuta e tradição em dezembro de 2021, fato que restou admitido no termo de transação firmado entre as partes (ID 19018534). Ademais, segundo referido termo, o ora demandado declara expressamente a autoria das infrações posteriores ao referido contrato, bem como 3 infrações anteriores ao referido marco temporal (DNIT-000300-S022423135-7455/00 Renainf: 5435534313, de 19/05/2021 às 07h11min; DNIT-000300-S022436194-7455/00 Renainf: 5437849206, de 19/05/2021 às 12h56min; e DNIT-000300-S023340160-7455/00 Renainf: 5523800023, de 26/06/2021 às 10h25min).

Portanto, a prova dos autos acena para à efetiva responsabilidade do demandado pelas infrações sob debate.

A sentença de piso, entretanto, julgou improcedente o pedido de transferência das referidas infrações sob o argumento de que “
No tocante ao pleito de transferência das multas e suspensão da CNH, em que pesem as declarações da parte autora, às quais, muito embora não se tenha razões para duvidar de seu relato, entendo não ser passível de acato, pois, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, art. 257, §7º, o condutor ou, na sua falta, o proprietário do veículo, dispõem de 30 dias, a contar da notificação da autuação, para apresentar a identificação do infrator, fato que, em análise pormenorizada não percebo ter ocorrido nos presentes autos.
”

Todavia, trata-se de conclusão equivocada, eis que, segundo a orientação do C. STJ, “
[...]
o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração,
sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República" (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/05/2019).[...]”
(PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina , Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019).

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR-INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, § 7º, DO CTB. PRECLUSÃO APENAS ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. QUESTÃO DE DIREITO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETOMADA DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO DO ORA REQUERENTE. I - Pedido de uniformização de interpretação de lei, formulado com fundamento no art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual considerou que, decorrido o prazo administrativo do art. 257, § 7º, do CTB, estaria precluso o direito da parte em demonstrar, na via judicial, o condutor-infrator. II - Pressupostos do PUIL cumpridos pela parte requerente, que demonstrou a identidade dos casos confrontados, controvérsia que não demanda revolvimento fático-probatório, mas somente questão de direito. III - O acórdão atacado diverge do entendimento de outras Turma Recursais no sentido de que
o prazo previsto no respectivo dispositivo do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, mas não na via judicial
.
IV - Precedentes do STJ: PUIL n. 1.501/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/11/2019, AgInt no REsp n. 1.825.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019, REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/5/2019. V - Pedido de uniformização de interpretação de lei provido, a fim de reformar o acórdão recorrido, com a determinação de que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo retome e prossiga no julgamento do referido recurso - acórdão aqui atacado - , e, ultrapassada a impossibilidade de preclusão do direito de indicação do condutor na vida judicial, examine a controvérsia como entender de direito. (STJ - PUIL: 1816 SP 2020/0205640-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Assim também é a orientação deste E. Tribunal. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. ART. 257, § 7º, DO CTB. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Recai sobre a autarquia estadual a legitimação passiva de demanda em que se discute ato que negou a transferência da multa aplicada ao proprietário do veículo para o condutor que assumiu a responsabilidade da infração. Precedentes do TJES. 2.
O decurso do prazo previsto no art . 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes do STJ
. 3. Sentença confirmada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0021450-69.2016.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 05/03/2024)

Em avanço, embora a venda do bem não tenha sido comunicada ao órgão competente à época, os autos demonstram que a apelante não era mais a possuidora nem a proprietária do veículo ao tempo das infrações sob análise. Portanto, ela faz
jus
à isenção de responsabilidade pelas infrações relacionadas ao automóvel.

A corroborar tal entendimento, inclusive, existe precedente desta E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela
mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito
, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem.
II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate. III – Apelo conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030857-70.2014.8.08.0024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 19/09/2023)

Diante disso, incorreu em erro o juízo
a quo
ao julgar improcedentes os pedidos autorais apenas com amparo no decurso do prazo administrativo, vez que se mostra possível sua efetivação neste momento por ordem judicial, a qual é cabível diante da comprovação de que as infrações foram cometidas pelo ora demandado.

Ademais, além da mitigação do art. 134 do CTB, de modo a ser possível a responsabilização exclusiva do infrator no caso concreto, o próprio dispositivo legal é expresso ao afastar a responsabilidade do proprietário anterior quanto aos tributos, matéria que foi cristalizada na
Súmula 585 do C. STJ
.

Portanto, a pretensão recursal deve ser acolhida para reconhecer o direito autoral, recaindo sobre o apelado a responsabilização inerente à sua propriedade sobre o bem em questão, seja para sua transferência, seja quanto aos respectivos débitos tributários, bem como em relação às infrações cuja autoria o mesmo já assumiu.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, ora afastado, a irresignação recursal também merece prosperar, eis que configurada a responsabilidade civil do apelado.

Em suma, o contexto fático revela que o ato ilícito extrapola a esfera material, pois culminou na abertura de processo para suspensão do seu direito de dirigir, além de inscrição em dívida ativa de seu nome (CDA’s nº 00251227367/2022, 00251227367/2023 e 00251227367/2024).

Assim, a situação dos autos não se enquadra como mero aborrecimento, configurando-se, portanto, dano moral.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal ao julgar situação de contornos similares:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
- CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1 – O prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que incide na hipótese, só começa a fluir com a ciência do evento danoso que, no caso, ocorreu com a instauração do processo administrativo junto ao DETRAN/ES em 14/09/2012, no qual foi aplicada a pena de suspensão do direito de dirigir ao vendedor do veículo. Como a ação foi ajuizada em 27/03/2015, não há que se falar em ocorrência de prescrição para a postulação do direito ao ressarcimento de danos materiais e morais. 2 - A relação entre a empresa concessionária de veículo e o usuário do serviço por ela prestado é relação de consumo. E como
a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é da compradora
, no caso da concessionária, que não a promoveu no prazo legal de trinta dias ( CTB, art. 123, § 1º), a omissão em não transferir o veículo adquirido materializa falha na prestação do serviço . 3 - O Banco Itaucard S/A responde solidariamente pelas consequências geradas pela não transferência de propriedade do veículo, eis que na condição de credor fiduciário tem a obrigação de fiscalizar a formalização da transferência de propriedade, especialmente pelas consequências legais decorrentes da cláusula de alienação fiduciária. 4.
O vendedor do veículo comprovou que foi alcançado pela aplicação de multas indevidas, anotação de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação – CNH, aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a perda do tempo útil para adoção das providências necessárias para se desobrigar dos encargos, circunstâncias que ultrapassaram o âmbito do mero aborrecimento e ganharam aptidão de lhe infligir danos morais
. 5 - Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte, por si só, não constitui dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à justiça . 6 – Com a decretação da nulidade dos autos de infrações lavrados pela Polícia Rodoviária Federal o vendedor do veículo não necessitou desembolsar qualquer valor para pagar pelas multas. 8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença para indenizar os danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento sem causa do lesado
.
9. Recursos de Banco Itaucard S/A e Comercial de Veículos Capixaba S/A desprovidos. Recurso de Devaldo Klemenz parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/ES para a imediata transferência do veículo e determinar que o valor dos danos morais seja exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a sua cumulação com correção monetária, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil decorrente de obrigação contratual. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00092714020158080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 24/02/2025)

Em avanço, no que tange à quantificação da indenização por danos morais, o ordenamento jurídico pátrio confere ao julgador o prudente arbítrio para fixar o valor adequado à reparação do dano. Tal arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando que a condenação não seja irrisória a ponto de incentivar a reiteração da conduta ilícita, nem excessiva a ponto de configurar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, considerando os parâmetros analisados e ponderando a extensão do dano (notificação de suspensão de CNH) e o contexto de confiança familiar traído, arbitro a indenização em R$ 3.000,00, valor que reputo razoável e proporcional às peculiaridades do caso, sopesando a capacidade econômica do recorrido.

Registra-se, por fim, que a fixação de indenização em valor inferior ao pretendido não configura sucumbência da parte autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, de modo a JULGAR PROCEDENTES os pedidos para: 1)
determinar a transferência
do bem ao apelado, com efeitos retroativos a dezembro de 2021, incluindo os tributos e infrações (multas e pontuação) posteriores, além da transferência das infrações (multas e pontuação) DNIT-000300-S022423135-7455/00 Renainf: 5435534313 de 19/05/2021 às 07h11min, DNIT-000300-S022436194-7455/00 Renainf: 5437849206 de 19/05/2021 às 12h56min e DNIT-000300-S023340160-7455/00 Renainf: 5523800023 de 26/06/2021 às 10h25min, a ser efetivada mediante
medida prática equivalente (art. 497 do CPC) consistente na expedição de ofício ao DETRAN/ES e à SEFAZ/ES para os devidos fins
; bem como, 2) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser remunerado por juros desde a citação e corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, observando-se a SELIC-IPCA, conforme disposto na
Lei n.º 14.905/2024
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado (CPC, art. 85, § 2º), sob pena de violação ao Tema 1.076 do C. STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.